Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-49.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES SILVA BOAVENTURA GUEDES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), EVERSON SOUZA GOMES - CPF: 032.522.471-43 (VÍTIMA), LINDALVA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 107.073.361-04 (VÍTIMA), G. H. S. C. - CPF: 057.697.091-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES SILVA BOAVENTURA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE
ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE UM DOS DELITOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000592-49.2022.8.11.0042

APELANTE: MOISES SILVA BOAVENTURA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MOISÉS SILVA BOAVENTURA GUEDES
foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos
artigos
157, § 2o-A, inciso I, do CP (vítima Everson Souza Gomes); 311, do CP; 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do CP (vítima Lindalva Clementina da Silva); e 244-B,
caput
, do ECA (4o fato); 330 do CP (5o fato); 311 do Código de Trânsito Brasileiro (6o fato) e 15 da Lei 10.826/2003
, em concurso material de crimes (art. 69, do CP)
, nos seguintes termos (id. 150251224):

“Extrai-se do caderno informativo que no dia 05.01.2022, a vítima Everson Souza Gomes encontrava-se em frente ao estabelecimento comercial Macarrão da Lê, localizado no Bairro CPA 4, quando foi surpreendido pelo denunciado MOISÉS, que se aproximou a pé e, portando uma arma de fogo, do tipo revólver, ordenou que a vítima descesse de sua motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor prata, placas RAL-5J91, bem como lhe entregasse o capacete, o que foi obedecido por Everson.

Consta, ainda, que foi exigido a entrega do aparelho celular, porém a vítima já havia jogado no interior de uma residência.

De posse das res, o increpado empreendeu fuga do local.

Consta, também, que, já no dia posterior, qual seja, dia 06.01.2022, o denunciado MOISÉS adulterou sinal de componente identificador da motocicleta Honda CG 160 Fan, cor prata, retirando as placas (original), qual seja, RAL-5J91, e fixando na mesma, as placas QCV-6066.

Após tal fato, o denunciado, portando uma arma de fogo e previamente ajustado com o adolescente Gustavo Henrique, resolveu sair a procura de vítimas.

Conforme consta, por volta das 18:00 horas, a vítima Lindalva Clementina Ferreira encontrava-se na frente de sua residência, quando dois assaltantes se aproximaram em uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor prata, placas RAL-5J91 (produto de roubo descrito como 1o fato), sendo que MOISÉS que estava no banco do carona, desceu e, portando arma de fogo, exigiu que Lindalva lhe entregasse as chaves do veículo Yaris, de cor prata, placas RAO-5H22, inclusive, apontando a arma para a cabeça dela, a ameaçou com os dizeres “passa a chave do carro, se não eu atiro”. De imediato, a ofendida entregou o objeto, comenos em que o implicado entrou no veículo e evadiu-se do local, seguindo o adolescente Gustavo Henrique que pilotava a moto.

Pouco depois, uma guarnição foi acionada por receber informações de que um veículo Toyota Yaris que havia sido roubado, transitava pela Rodovia Emanuel Pinheiro, nesta cidade, seguindo sentido “lixão”, região do bairro Jardim Vitória, nesta cidade. Diante disso, a viatura se deslocou para o local e, logo, os policiais militares visualizaram os assaltantes já deixando o veículo, sendo que, ao avistarem os PM’s, de imediato, subiram na moto e empreenderam fuga.

Ato contínuo, os milicianos iniciaram a perseguição dos roubadores, ocasião em que emanaram ordem de parada, o que foi não atendido, inclusive passaram a imprimir alta velocidade com a motocicleta, transitando na contramão da via pública.

Ainda, durante a fuga, MOISÉS efetuou um disparo de arma de fogo em via pública, razão pela qual os PM’s tiveram que disparar em direção a moto, com a finalidade de fazê-la parar o que também não ocorreu. Consta que somente foi possível cessar a ação, após a guarnição colidir na parte traseira da referida moto.

Impende destacar que, durante revista pessoal foi localizado um revólver calibre .38, acompanhado de 5 (cinco) munições intactas e uma deflagrada, na cintura do ora denunciado.

Conforme já mencionado acima, não obstante, a moto em que os increpados conduziam estar com placas QCV-6066, todavia, ao consultar o chassi do veículo, constou queixa de roubo, cuja placa original é RAL-5J91.

Por todo o narrado, os roubadores foram conduzidos até a central de flagrantes para as demais providências.

Salienta-se que a vítima Everson Souza Gomes reconheceu (reconhecimento fotográfico positivo) do denunciado MOISÉS como sendo o autor do roubo, conforme se lê às fls. 91/93, do id. 73690633.

No que se refere a subtração do veículo Toyota Yaris, o ora acusado é confesso (...)”.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
MOISÉS SILVA BOAVENTURA GUEDES
do delito de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA) e condená-lo nos seguintes termos:

Roubo majorado em face da vítima Everson Souza Gomes: pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

Adulteração de sinal identificador de veículo: pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Roubo majorado em face da vítima Lindalva Clementina da Silva: pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

Disparo de arma de fogo: pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Foi aplicada a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado, ficando a pena em m 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, as quais foram somadas com as penas aplicadas em razão dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficando a pena ao final em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (id. 150251285).

Nas razões recursais, representando o apelante Moisés Silva Boaventura Guedes, a Defensoria Pública pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em relação ao delito de roubo majorado em face da vítima Everson Souza Gomes por ausência de provas de que a arma utilizada neste crime seria a mesma apreendida em sua prisão em flagrante.

Requer, ainda a absolvição do acusado do crime de disparo de arma de fogo, por ausência de provas da sua ocorrência (id. 150251311).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 150251318).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (id. 153572197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES SILVA BOAVENTURA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em face da vítima Everson Souza Gomes.

Como relatado, a Defensoria Pública postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que o acusado teria cometido o delito portando um simulacro de arma de fogo e, não a arma apreendida no dia de sua prisão em flagrante.

Contudo, não assiste razão à defesa.

O apelante Moisés Silva Boaventura Guedes, quando ouvido em Juízo, alegou que, no dia do roubo praticado em face de Everson Souza Gomes, ainda não estava na posse da arma apreendida, tendo utilizado um simulacro de arma de fogo.

Todavia, a vítima Everson Souza Gomes, em solo policial (id. 150251213, p. 87), declarou que o acusado portava arma de fogo, afirmando que:
“Quando em determinado momento um elemento se aproximou a pé, com uma arma de fogo tipo revólver, na mão, apontou para o declarante e guardou a arma na cintura”.

Ainda, na sequência de seu depoimento na fase de inquérito policial, disse que o crime ocorreu em baixo de um poste de iluminação, dando condição inclusive para reconhecer o autor dos fatos.

Em Juízo, a vítima ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentando, quando indagado, que reconheceu a arma apreendida como a mesma utilizada durante o roubo praticado contra ele.

Note-se que a vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto sob o crivo do contraditório, foi firme ao afirmar que o acusado estava portando arma de fogo durante o crime perpetrado contra ele e, em que pese a afirmativa defensiva de ausência de provas, percebe-se que o caso dos autos é o contrário disso, notadamente porque a versão apresentada pela vítima demonstra, com certeza que a arma de fogo utilizada durante o roubo efetuado contra a vítima Lindalva Clementina da Silva foi a mesma utilizada em seu desfavor.

Cabe salientar que nos crimes contra o patrimônio, em especial o de roubo, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Ademais, constato que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que amparasse a versão do réu de que estaria na residência da sua genitora na hora em que ocorreram os fatos.

Nesse sentido, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Assim sendo, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a majorante do emprego de arma de fogo, consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Do pleito de absolvição do delito de disparo de arma de fogo.

Do mesmo modo, existem provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de disparo de arma de fogo.

In casu
, embora o apelante negue ter praticado o delito, o policial militar CÍCERO RODRIGUES MOTA JÚNIOR, em seu depoimento perante a autoridade policial (id. 150248440), tendo a sua versão ratificada pelo também policial militar ALEX CARVALHO DA SILVA MACHADO (id. 150248441), afirmou que
“quando avistou dois indivíduos desembarcando de um veículo Yaris de cor prata, com as características do veículo roubado, que os indivíduos ao avistar a equipe do depoente, subiram em uma motocicleta de cor prata e empreenderam fuga, com o menor Gustavo pilotando a motocicleta e o suspeito Moises atrás, que durante o acompanhamento dos suspeitos um dos indivíduos (Moises) efetuou um disparo contra a viatura, sendo necessário repelir a injusta agressão com disparos de arma de fogo, na tentativa de acertar a motocicleta para os suspeitos pararem, o que não aconteceu (...)”.

Em Juízo, o policial militar CÍCERO RODRIGUES MOTA JÚNIOR manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

Aliado a isso, o Laudo Pericial de n. 2.3.2022.46999-01 (id. 150251278), verificou que, a arma apreendida em poder do apelante continha cinco munições intactas e uma munição percutida, indo ao encontro com os depoimentos prestados pelos policiais militares.

Saliento, ainda, que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Moisés Silva Boaventura Guedes, pelo cometimento do delito previsto no art. artigo 15 da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023